Tribunal: STF
Processo: Rcl 86190
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-18
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDARAL E DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.041.816-RG, TEMA 956 DA REPERCUSSÃO GERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por João Paulo da Silva Gomes, em 14.10.2025, contra a seguinte decisão da Terceira Turma Recursal do Juizado Especial Ceará no Processo n. 0158318-75.2019.8.06.0001, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal e desrespeitada a decisão proferida no Recurso Extraordinários n. 1.041.8168-RG, Tema 956 da repercussão geral:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS SOBRE TUST E TUSD. TESE FIRMADA NO TEMA 986/STJ. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR FINAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NA MODULAÇÃO ESTABELECIDA PELO STJ. COBRANÇA DE ICMS SOBRE ENCARGOS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO MANTIDA. SÚMULA DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95 C/C ART. 27 DA LEI Nº 12.153/2009. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO” (fl. 59, e-doc. 2).



    Contra essa decisão, João Paulo da Silva Gomes interpôs recurso extraordinário, inadmitido nos termos seguintes:



    “Não obstante as razões esposadas, o presente recurso extraordinário não merece ser admitido. Ab initio, o tema do acórdão combatido versa sobre o RE nº 1.041.816 (Tema nº 956), a qual o Supremo Tribunal Federal manifestou-se pela ausência de repercussão geral, firmando a seguinte tese: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa a inclusão dos valores pagos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de energia elétrica”. (...) De acordo com o Art. 1.030 do CPC, cabe ao Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido realizar o prévio juízo de admissibilidade recursal, e, sendo este negativo, negar-lhe seguimento. Diante do exposto, face a ausência de repercussão geral do Tema n. 956 do STF, RE nº 1.041.816, declarada pelo STF e com fulcro no Art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, primeira parte, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário” (fl. 48, e-doc. 2).



    Em 10.9.2025, a Terceira Turma Recursal do Juizado Especial do Ceará julgou improcedente o agravo interno interposto pelo reclamante (fl. 18, e-doc. 2), decisão contra a qual foi interposto agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil (fl. 10, e-doc. 2).



    Em 3.10.2025, o Presidente da Terceira Turma Recursal do juizado Especial do Ceará decidiu:



    “Processo percorreu todo o seu ciclo: sentença; acórdão em recurso inominado; decisão monocrática negando seguimento ao recurso extraordinário; acórdão em agravo interno. Não há mais recursos a serem interpostos. Não se admite interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042, CPC) para desafiar acórdão. O Agravo em RE é utilizado para decisão unipessoal da presidência que inadmite o recurso extraordinário. Neste sentido, não é cabível. Como o despacho é irrecorrível, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à origem.” (fl. 9, e-doc. 2, grifos nossos).



    Contra essa decisão foi interposto novo agravo interno, julgado incabível com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado da decisão (fl. 4, e-doc. 2).



    2. O reclamante afirma que “a presente Reclamação se insurge contra uma teratológica usurpação de competência perpetrada pela 3ª Turma Recursal do Ceará. Ao se valer do Tema 956/STF como um escudo intransponível, a autoridade reclamada criou, na prática, uma zona de imunidade jurisdicional, impedindo que uma tese de inconstitucionalidade material (violação ao art. 155, II, CF) chegue ao seu juiz natural: o Supremo Tribunal Federal” (fl. 2).



    Esclarece que “os Reclamantes, de forma individual, ajuizaram ações declaratórias cumuladas com repetição de indébito cuja viga mestra, desde a petição inicial, sempre foi a mesma: a inconstitucionalidade material da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS. A argumentação jamais se limitou a uma análise de legalidade ou a uma interpretação de normas infralegais” (fl. 2).



    Afirma que “a Presidência da Turma Recursal, em decisões monocráticas idênticas, negou seguimento aos apelos extremos. O fundamento único foi a aplicação automática e irrefletida do Tema 956 de Repercussão Geral (RE 1.041.816/SP), que assentou ser "infraconstitucional" a controvérsia” (fl. 3), decisão contra a qual o reclamante interpôs agravo interno.



    Argumenta que “a 3ª Turma Recursal, contudo, ao julgar os Agravos Internos, proferiu os acórdãos ora reclamados. Neles, a autoridade reclamada se recusou a exercer seu dever de realizar a distinção, limitando-se a afirmar que a matéria era idêntica à do Tema 956 e que os Reclamantes apenas reiteravam argumentos. Com essa recusa, a Turma não apenas proferiu uma decisão nula por vício de fundamentação (art. 93, IX, CF c/c art. 489, § 1º, VI, CPC), mas, principalmente, usurpou a competência desta Suprema Corte, impedindo-a de analisar se o seu próprio precedente era, de fato, aplicável ao caso” (fl. 3).



    Ressalta que, “ao agir dessa forma, a autoridade reclamada transformou um precedente destinado a orientar a jurisdição em uma ferramenta para blindá-la do controle constitucional, culminando no trânsito em julgado de decisões que perpetuam uma cobrança manifestamente inconstitucional e, de forma acessória, na aplicação de multas processuais aos Reclamantes” (fl. 4).



    Requer o deferimento da gratuidade de justiça e de medida liminar para “suspender imediatamente os efeitos dos acórdãos reclamados e de quaisquer atos de cobrança deles decorrentes, até o julgamento final desta Reclamação” (fl. 16).



    Pede a procedência da presente reclamação para “cassar os acórdãos reclamados proferidos pela 3ª Turma Recursal, que mantiveram a inadmissibilidade dos Recursos Extraordinários; f.2) Determinar o regular processamento dos Recursos Extraordinários interpostos, com sua imediata remessa a esta Suprema Corte para a devida análise da tese de violação direta ao art. 155, II, da Constituição Federal” (fl. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao recurso inominado do reclamante para manter a sentença, a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Ceará teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal e desrespeitado a decisão proferida no Recurso Extraordinários n. 1.041.8168-RG, Tema 956 da repercussão geral.



    5. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    Consta do sítio do Tribunal de Justiça do Ceará que o acórdão reclamado transitou em julgado em 2.10.2025, enquanto a presente reclamação foi ajuizada em 14.10.2025.



    6. Prevalece a jurisprudência firmada na esteira da legislação de regência segundo a qual, para ser cabível reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item 
n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    7. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    8. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação (inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora